Tribunal: TJBA
Processo: 8052503-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052503-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FS PARALELA BAR E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS

AGRAVADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A ação de despejo por denúncia vazia pauta-se unicamente na vontade do locador de reaver o seu imóvel, bastando que comprove a notificação do locatário (id 40789015 dos autos originários), de forma que eventual revisão do valor do aluguel não é capaz de afetar a pretensão legítima do locador de reaver o seu bem.

Assim, não há que se falar sequer em prejudicialidade externa entre as demandas, haja vista que, conforme apontado, o resultado de uma não é capaz de interferir na solução da outra, haja vista que a ação de despejo pauta-se apenas na conveniência do locador. Desta forma, inviabiliza-se também a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8052503-41.2023.8.05.0000
em que é agravante
FS PARALELA BAR E RESTAURANTE LTDA
e agravado
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.